Tribunal: STF
Processo: Inq 370
Classe: Inq
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-08
Data de publicação: 1988-09-08

Ementa:
LEI DE IMPRENSA.
CRIMES CONTRA A HONRA DE QUEM, AO TEMPO DA OFENSA, JA DEIXARA O
CARGO AO EXERCÍCIO DO QUAL SE REFERIAM AS DECLARAÇÕES CONSIDERADAS
INFAMANTES.
HIPÓTESE DE AÇÃO PRIVADA, SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (HC 42.228, RE 82.908 E INQ. 339).
DECORRIDOS MAIS DE TRES MESES DO FATO, JULGA-SE EXTINTA A
PUNIBILIDADE, PELA DECADENCIA DO DIREITO A QUEIXA (ART. 41,
PARAGRAFO 1., DA LEI N. 5.250-67.